Tribunal: TJES
Processo: 5001557-69.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001557-69.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIANA MARIA FERREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE DESASSISTIDA DE ADVOGADO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado da parte requerida. A embargante alega erro material, sustentando que a parte autora está desassistida de advogado, o que afastaria a condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida, considerando que a parte autora não está assistida por advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
4. Verifica-se que, no presente caso, houve erro material na condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora está desassistida de advogado, conforme dispõe o Enunciado nº 8 do Colegiado Recursal deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para correção de erro material, afastando a condenação em honorários advocatícios, por ausência de assistência por advogado.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; Enunciado nº 8 do FONAJE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001557-69.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: LUCIANA MARIA FERREIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE DESASSISTIDA DE ADVOGADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado da parte requerida. A embargante alega erro material, sustentando que a parte autora está desassistida de advogado, o que afastaria a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida, considerando que a parte autora não está assistida por advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
4. Verifica-se que, no presente caso, houve erro material na condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora está desassistida de advogado, conforme dispõe o Enunciado nº 8 do Colegiado Recursal deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para correção de erro material, afastando a condenação em honorários advocatícios, por ausência de assistência por advogado.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; Enunciado nº 8 do FONAJE.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9043282) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 9066644, opôs embargos alegando que a parte autora está desassistida de advogado, motivo pelo qual não caberia a condenação em honorários advocatícios.

Quanto aos embargos, compreendo que prosperam. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Efetivamente a parte contrária não está representada por advogado, sendo indevida a condenação em honorários (
Enunciado nº 8 –
O recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contrarrazões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado
). Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.
Deixo de condenar em honorários, pois a parte não está assistida por advogado.

Nestes termos passa a surtir efeito o julgado retro.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)